Tribunal: TJBA
Processo: 8001924-70.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8001924-70.2018.8.05.0063

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGADO: ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS

ADVOGADA: LEILA GORDIANO GOMES

APELADA/EMBARGANTE: CLARO S/A

ADVOGADOS: JOÃO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ÁGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSÉ MANUEL TRIGO DURAN

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CLARO S/A, contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS, reformando sentença de improcedência em Ação Indenizatória por Dano Moral decorrente de interrupção do serviço de telefonia móvel, reconhecendo a falha na prestação do serviço essencial e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de compensação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de vício de contradição no acórdão guerreado, especialmente, quanto ao reconhecimento do dano moral in re ipsa diante da alegada ausência de prova do prejuízo sofrido, bem como examinar a existência de contradição, em razão da adoção de entendimento diverso anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se, exclusivamente, à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.

4. O acórdão hostilizado analisou expressamente a essencialidade do serviço de telefonia móvel e a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, reconhecendo que a interrupção prolongada do serviço gera, por si só, dano moral in re ipsa.

5. A alegação de força maior não foi acolhida, pois a prova apresentada pela Embargante era unilateral e não demonstrava evento climático com imprevisibilidade e impacto suficiente para romper o nexo de causalidade.

6. A fundamentação adotada encontra amparo em jurisprudência consolidada da Primeira Câmara Cível, inclusive com revisão de entendimento anterior.

7. O valor da indenização foi fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o tempo de interrupção e os precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 927, 944 e 406; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1621423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023; TJ-BA, Apelação Cível n. 8002150-75.2018.8.05.0063, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
d
e Declaração em Apelação
n
. 8001924-70.2018.8.05.0063
,
em que figura como Embargante
a
CLARO S/A
, sendo
Embargad
o

ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS ACLARATÓRIOS.